Tribunal: TJBA
Processo: 8079517-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079517-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: CELSO MILANO AZEVEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, WILLER COSTA NETO, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
DEFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por fundação de previdência privada contra decisão que homologou cálculos periciais superiores a um milhão de reais, rejeitando impugnação que apontava excesso de execução por erros materiais no custeio, no recálculo do benefício inicial e na cronologia de abatimento de alvarás.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os erros apontados pela executada caracterizam erro material insuscetível de preclusão e se impõem a necessidade de nova avaliação pericial; (ii) saber se a fundamentação
per relationem
utilizada na decisão é válida diante da omissão do perito em responder às impugnações técnicas de forma justificada.

III. Razões de decidir

1.

O erro material de cálculo, decorrente da inobservância de parâmetros objetivos do título ou do regulamento de custeio, não se sujeita à preclusão e pode ser corrigido a qualquer tempo (Art. 494, I, CPC), impondo-se a revisão do
quantum debeatur
.

2.

A fundamentação
per relationem
é defectiva e inválida quando o documento referenciado (laudo pericial) não enfrenta de forma analítica e motivada os argumentos técnicos da parte, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF/88 e Art. 489, §1º, IV, CPC), o que implica a anulação da decisão homologatória.

3.

Em planos de previdência complementar, é imperativo o desconto das contribuições de custeio sobre as diferenças de suplementação reconhecidas judicialmente, sob pena de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa, devendo ser apurado em nova perícia.

4.

O abatimento de valores pagos via alvará deve ocorrer na data do efetivo levantamento para cessar a incidência de encargos moratórios sobre a parcela quitada, demandando recálculo.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso provido integralmente para anular a decisão homologatória e determinar a realização de nova perícia.

Tese de julgamento: "1. Erros materiais de cálculo e omissões sobre critérios de custeio em previdência privada não precluem, impondo a realização de nova perícia para apuração do valor correto. 2. A decisão que homologa laudo pericial omisso, por fundamentação referencial que herda a deficiência da perícia, padece de nulidade por falta de fundamentação substancial, acarretando a anulação do ato homologatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 494, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1794087/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8079517-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e como agravado
CELSO MILANO AZEVEDO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora